Tribunal: TJES
Processo: 0010118-33.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010118-33.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILUNAY VIEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
É possível o redirecionamento da execução para pessoa que não conste na certidão de dívida ativa, por força do art. 568 , inciso V , do Código de Processo Civil , sendo necessário, porém, que a causa para tal redirecionamento esteja prevista nas hipóteses de responsabilização previstas no direito material. Precedentes do STJ.
2.
Entende-se configurada a responsabilidade dos administradores da sociedade nas hipóteses em que esta é dissolvida de forma irregular ou quando a obrigação tributária for resultante de algum ato por eles praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
3.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010118-33.2021.8.08.0347

APELANTE:
DILUNAY VIEIRA DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
Apelação Cível interposta por Dilunay Vieira da Silva em razão da Sentença de ID 6244238, proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela Apelante, em que o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, rejeitou os embargos opostos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória
.

Nas razões de ID 6244238, pugna a Apelante pela reforma da Sentença sustentando, em síntese, a “
impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal em face do sócio de pessoa jurídica que não consta na CDA
”.

Afirma que “
para que o sócio-administrador tenha a possibilidade de ser responsabilizado pelo débito fiscal deve ter seu nome inscrito na Certidão da Dívida Ativa, o que não ocorreu nos presentes autos, o que impede o redirecionamento da execução para o recorrente
”.

Acerca do redirecionamento da Execução Fiscal o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado no seguinte sentido:

Súmula n.º 435
- Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Este entendimento foi reafirmado no Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a seguinte tese:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 2. Em princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa, de modo que exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir. 3.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981, in verbis: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
”. 4. Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigna-se que, via de regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002087-73.2022.8.08.0000
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,
Data:
11/Oct/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN. 2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ) 3. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente
. 4. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ. 5. In casu, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como inapta (ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios. 6. Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5006895-24.2022.8.08.0000
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
21/Jun/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. 2 -
A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 - A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa
. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002084-21.2022.8.08.0000
, Relator:

ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:

20/Mar/2023
).

AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – ALTERAÇÃO ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – PEDIDO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO SÚMULA 435 STJ – INCUMBIRÁ AO EXECUTADO COMPROVAR QUE NÃO AGIU COM DOLO, CULPA, FRAUDE OU EXCESSO DE PODER – PRECEDENTE STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo de tal maneira a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, III, do CTN, a quem incumbirá "o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (ERESP 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). 2 O enunciado da Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece expressamente: “Súmula 435 -
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” 3. Comprovado nos autos a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, restam preenchidos os requisitos necessários para autorizar o redirecionamento da execução para os sócios
. 4. Vale ressaltar que neste caso, em que se presume a dissolução irregular, é irrelevante a análise quanto a existência ou não do nome dos sócios na CDA, haja vista que em razão da presunção, caberá ao sócio comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5007971-83.2022.8.08.0000
, Relator:
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVE
S
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
13/Mar/2023
).

Na hipótese dos autos, o redirecionamento da execução foi realizado em razão da pessoa jurídica não ter sido localizada no endereço comercial, o que faz presumir tenha sido dissolvida irregularmente.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução (id 6244238).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.